Tribunal: TJBA
Processo: 8042521-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042521-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPORTE PRODUTOS PARA ATLETAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ZELEI CRISPIM DA ROSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ZELEI CRISPIM DA ROSA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Direito tributário. Mandado de segurança. ICMS. Diferencial de alíquota (DIFAL). Lei Complementar nº 190/2022. Princípio da anterioridade nonagesimal. Artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal. Inexistência de violação à anterioridade anual. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade de exercício. Período de restrição de 90 (noventa) dias. Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADIs ns. 7.066, 7.070 e 7.078.

I. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a veicular as normas gerais exigidas pelo Supremo Tribunal Federal para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, razão pela qual não se submete ao princípio da anterioridade de exercício (art. 150, III, "b", CF/88).

II. O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, ao remeter expressamente à anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, impõe que a produção de efeitos da norma geral somente se inicie após decorridos noventa dias de sua publicação, ocorrida em 5 de janeiro de 2022, com o que a cobrança do DIFAL restou obstada no período compreendido entre 1º de janeiro e 4 de abril de 2022.

III. A tese foi definitivamente sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.066, 7.070 e 7.078, que concluiu pela constitucionalidade da exigência da anterioridade nonagesimal imposta pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, ratificando o acerto da decisão de origem.

IV. A sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL e do respectivo Fundo de Combate à Pobreza apenas no período de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 (de 1º/01/2022 a 5/04/2022), com possibilidade de compensação/restituição dos valores eventualmente recolhidos nesse intervalo, está em perfeita harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8042521-34.2022.8.05.0001, em que figuram como Primeiro Apelante
DEPORTE PRODUTOS PARA ATLETAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.
e como Segundo Apelante
ESTADO DA BAHIA
, sendo ambos, reciprocamente, apelados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer de ambos
os recursos de apelação e, no mérito, negar-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA